Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A sentença decidiu a lide nos limites do pedido, o que afasta a alegação de ser extra petita, tendo sido observadas as disposições legais do art. 492 do CPC.
2. O Condomínio, ainda que irregular ("de fato"), possui legitimidade para compelir judicialmente determinado condômino a deixar de agir em desconformidade com o interesse da coletividade.
3. As contribuições de caráter condominial cobradas por Associação de Moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.
4. Configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns.
5. A jurisprudência deste Tribunal, mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, já tinha o entendimento de que bastaria ser possuidor de lote localizado dentro dos limites do condomínio para ser obrigado a arcar com as despesas comuns, isso para evitar o enriquecimento ilícito.
6. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes dos autos.
7. Recurso da ré não provido. Apelo do autor provido.